Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Apelante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.